Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712878-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO PAIVA ROCHA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO PAIVA ROCHA contra a sentença de ID n.o 74915869, que decretou a revelia do apelante e julgou procedente os pedidos do banco apelado. Com base no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada, o Banco Bradesco S/A para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de ID no 75153411 e dos documentos anexados pela parte apelante, onde alega fato novo. Após retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador